Tribunal: TJSP
Processo: 2261428-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA – Homologação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261428-04.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261428-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TITO DE
FREITAS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DASHA HUNTER
CONSTRUTORA LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261428-04.2019.8.26.0000
2
6a Vara Cível de Santos/SP
Agravante: TITO DE FREITAS GONÇALVES1
Agravado: DASHA HUNTER CONSTRUTORA LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. MÁRCIO KAMMER DE LIMA
VOTO No 26172
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL DESISTÊNCIA Homologação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Tito de Freitas Gonçalves, nos autos da execução de título
extrajudicial, fundada em locação, ajuizada por Dasha Hunter Construtora
Ltda, impugnando a decisão que manteve a designação de praça, vedando,
apenas, a expedição de eventual carta de arrematação (fls. 6).
A fls. 280/281, o agravante informou a
celebração de acordo entre as partes e mostrou desinteresse no prosseguimento
do recurso.
É o relatório.
1 Beneficiário da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261428-04.2019.8.26.0000
3
Homologa-se, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, a desistência do presente agravo.
Postas estas premissas, não se conhece do
recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR